Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-39.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019044-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DA COSTA - CPF: 837.589.681-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDUARDO BASSO - CPF: 013.975.571-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C DANO MORAL
– INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE VALOR BLOQUEADO EM SUA CONTA CORRENTE - I
MPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Nesse passo, pertinente a reforma parcial da decisão agravada, apenas para liberação da quantia penhora em afronta ao
artigo 833, X do Código de Processo Civil, mantida, todavia, a
determinação de penhora de valores, que poderá ser efetivada posteriormente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019044-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA DA COSTA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TIAGO FERREIRA DA COSTA
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, de indeferimento da tutela de evidência consistente na pretensão de desbloqueio de valor bloqueado em sua conta corrente, sob pena de multa (astreintes) diária.

O agravante relata que é pequeno produtor rural de assentamentos de terras, proprietário de uma gleba de pequeno porte apenas para seu sustento e de sua esposa, onde cria um total de 17 (dezessete) cabeças de gado para vender; cita que no dia 01.07.2022 vendeu algumas cabeças de gados juntamente com seu irmão, tendo recebido o valor de R$ 16.763,00 em sua conta corrente, que seria dividido entre o autor e seu irmão, mas teve seu dinheiro bloqueado.

Narra que entrou em contato com o banco e foi informado que o bloqueio automático se deu em razão de ter sido avalista em um financiamento realizado por sua filha na data de 04.05.2021, quando assinou a Cédula de Crédito Bancário nº C10731215-4, celebrada entre Costa Pires Alimentações Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

Alega que, mesmo avalista da Cédula de Crédito Bancário, não guarda nenhuma relação com a sua conta bancária particular, além de ser de natureza salarial, sendo o bloqueio inconstitucional, ferindo a garantia do mínimo existencial; assevera que a verba bloqueada é de natureza salarial, portanto impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; aduz que estão preenchidos os requisitos do inciso segundo e parágrafo único do art. 311 do CPC.

Requereu a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II e parágrafo único do CPC, para que fosse determinada que a agravada desbloqueasse o valor, sob pena de multa (astreintes) diária. Ao final, o provimento do recurso, para confirmar a tutela de evidência.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante escora seus argumentos no
art. 311, II e parágrafo único do CPC que estabelecem:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Quando da apreciação da liminar recursal, ficou registrado que a tese de que a
verba bloqueada é de natureza salarial, portanto impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não estava evidente até aquele momento, pois o agravante é avalista da Cédula de Crédito Bancário nº C10731215-4, celebrada entre Costa Pires Alimentações Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu na data de 04.05.2021 com vencimento em 15.05.2026, no valor de R$ 200.00,00.

Todavia,
o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 833, IV que são impenhoráveis:

“
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”.

Na decisão agravada o MM. Juiz indeferiu o pedido de
tutela de evidência formulado, em razão da não caracterização de alguma das hipóteses previstas no art. 311, parágrafo único, do CPC.

A decisão agravada diverge do entendimento do STJ, de que “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
.” (AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.)

Nesse passo, a medida judicial resultou no bloqueio positivo de
R$ 16.763,00 em sua conta corrente
, inferir a 40 salários mínimos, de modo que aplicável, em conjunto com o precedente acima, o disposto no artigo 833, X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]”.

Assim, a decisão deve ser reformada em parte, apenas para liberação da quantia ao agravante. Entretanto, não há falar em revogação da determinação de penhora de valores, que poderá ser efetivada posteriormente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para liberar
o montante em favor do agravante, em razão da violação ao artigo 833, X do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022